Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-41.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDUARDO MONFORTE E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VERA

Número do Protocolo: 119172/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL - OFÍCIO EMITIDO PELA CÂMARA DE VEREADORES - DENÚNCIA SOBRE A CONDUTA DOS POLICIAS MILITARES DO MUNICÍPIO - INSATISFAÇÃO DOS MUNÍCIPES - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - INVIOLABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia do parlamentar municipal exclui a possibilidade de sua responsabilização tanto penal quanto civil por palavras, opiniões ou votos proferidos dentro da utilização de seu munus público e nas cercanias do município.

APELANTE(S):
EDUARDO MONFORTE E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VERA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Monforte e Outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Município de Vera/MT, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC, por não restar demonstrada a responsabilidade civil.
Condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), suspendendo a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.
Nas razões recusais, os apelantes relatam que foram alvo de difamação e injúria por atos praticados pelos vereadores da Comarca de Vera/MT, juntando nos autos cópias dos procedimentos administrativos junto ao Comando da Polícia Militar, que acarretou na remoção dos mesmos da referida comarca, onde ocupavam o cargo de policial militar para a cidade de Sinop/MT.
Afirmam que o ofício assinado por oito dos nove vereadores que compõem a Câmara de Vereadores e enviado ao Comando Regional III da cidade de Sinop, à Prefeitura Municipal de Vera e aos Deputados Estaduais, bem como à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso fez “duras críticas, difamações, calúnias e injúrias conta a pessoa dos autores.”
Argumentam que restou provado nos autos a inexistência dos fatos narrados na denúncia dos vereadores e a improcedência do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra os autores que, antes mesmo do seu encerramento, foram remanejados para a cidade de Sinop/MT, causando-lhes constrangimento perante a comunidade e a corporação da polícia militar, motivo pelo qual alegam que os atos praticados pelos vereadores não podem ser considerados na “existência da imunidade atribuída aos parlamentares.”
Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença monocrática, com a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, ante as alegações e atos praticados pelos vereadores do Município de Vera/MT.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 296).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Monforte, Carlos Oscar dos Santos Filho e Marcibline Gonçalves da Rocha, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Município de Vera/MT, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC, por não restar demonstrada a responsabilidade civil.
Depreende-se dos autos que os Apelantes ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face do Município de Vera/MT sustentando que, são policias militares lotados há mais de cinco anos no Corpo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que no dia 03/05/2007 foi enviado Ofício no 038/2007 da Câmara Municipal de Vera/MT ao Comando Regional III de Sinop/MT, Prefeitura Municipal e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, assinado por oito vereadores da Câmara Municipal de Vereadores, que fez “duras críticas, difamações, calúnias e injúrias contra a pessoa dos autores.”
Seguem trechos do referido ofício:
“(...) A sociedade não confia mais na PM que se encontra aqui, fato recente e prova disto é que a sociedade continua sendo lesada mas não mais admite que a PM tome frente as investigações, chegando a casos concretos do lesado falar “não quero que a PM mexa no meu caso, se a mesma intervir retiro a queixa” tanta é a aflição, agonia e falta de confiança que esta população chegou.
(...)
Os representantes da PM que aqui prestam serviços, são pessoas jovens, solteiras e sem experiência, se envolvem com mulheres, algumas aparentando ser de menor e o que é pior, utilizam-se da sede da PM para encontros amorosos, namoram a luz do dia fardados apoiados sobre árvores na frente da sede da PM, utilizam da viatura para efetuar encontros e resolver pendências particulares.
(...)
Achamos que nossa cidade é cobiçada por policiais, que o interesse é diverso que o de fazer cumprir a segurança, pois descontração, insubordinação e mulheres nunca faltaram para os nossos supostos protetores.
Informa-se que esta não é uma indicação de um vereador ou de uma pessoa que tem mágoas com a PM, mas sim de todos os Vereadores de Vera/MT que representam toda a população Verense, sentindo que o problema é maciço.
(...)
Diante do exposto, é com grande insatisfação, receio e desânimo, que esta requer e suplica que sejam tomadas as seguintes medidas para salvar nossa cidade:
1.Fazer o remanejamento dos policiais:
Amauri dos Santos Soares;
Carlos Oscar dos Santos Filho;
Eduardo Monfort;
Marceblini Gonçalves da Rocha;
Hernandes da Silva Magalhães – 2o Tenente
(...)” (fls. 32/ 35) (destaquei)

Diante disso, foi instaurado contra os autores Processo Administrativo Disciplinar no 048/SIND/DJD/CRIII07, sendo colhidos depoimentos de pessoas e dos vereadores que teriam assinado o referido ofício e nada foi constatado na conduta dos autores em relação a denúncia e acusação formulada.
Veja-se a conclusão do PAD:
“(...) Resolvo: 1 – Homologar o relatório conclusivo apresentado pela autoridade delegada, entendendo que não há indícios de crime, tampouco, transgressão disciplinar praticada pelos sindicados, por não haver nos autos subsídios suficientes para manter as acusações em desfavor dos sindicados...”
4 – Que arquivem-se os autos com as cautelas de praxe...”
(fls. 168/173).

Após oportunizar o contraditório, o magistrado singular, proferiu sentença julgando improcedentes o pedido de indenização por dano moral ressaltando que:
“(...) Contudo, o conjunto probatório dos autos REVELA que o ato apontado como ilícito pelos Requerentes, é amparado por IMUNIDADE.
Inicialmente, insta mencionar que esta IMUNIDADE o qual os VEREADORES possuem, foi concedida pela Constituição Federal, precisamente em seu artigo 29, VIII.
Assim, não se pode olvidar que no caso “sub examine”, foi elaborado OFÍCIO pelos VEREADORES da Comarca de Vera, sendo o objetivo a APURAÇÃO de TRANSGRESSÕES realizadas por POLICIAIS MILITARES.
Ademais, denota-se que os vereadores agiram dentro do EXERCÍCIO REGULAR do DIREITO, e mais que isso, cumpriram com o DEVER FUNCIONAL aos anseios sociais da população, conforme documento de fls. 32-34.
A não confirmação ou apuração dos fatos relatados no ofício não gera por si só o DEVER de INDENIZAR, tendo em vista que tais fatos apenas se provariam através de um processo administrativo.
Assim, cioso registrar que o DEVER de INDENIZAR surgiria apenas nas hipóteses de ALEGAÇÕES INFUNDADAS e LEVIANAS, no intuito ÚNICO de PREJUDICAR determinada pessoa, por motivos particulares, o que não é o caso dos autos. (...)” (fls. 255/263).

Pois bem. O art. 29, VIII da CF, este dispõe que:
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
(...)
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município; (destaquei)

Todavia, esta inviolabilidade, no campo de responsabilidade civil, não é absoluta, pois não incide quanto se verifica a intenção deliberada de ofensa estritamente pessoal, ou seja, dolo na conduta. Caso contrário, se a manifestação oral do edil é feita no exercício do mandato de vereador, não ultrapassando os limites de seu mandato, não se caracteriza a possibilidade de ser ele responsabilizado civilmente.
Neste sentido é o julgado do STJ, in verbis:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. INVIOLABILIDADE DE VEREADOR POR ATOS, PALAVRAS E VOTOS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. [...]. 5. A imunidade material dos vereadores não abrange as manifestações divorciadas do exercício do mandato, mas apenas aquelas que guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática in officio) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática propter officium), nos termos do art. 29, VIII, da Constituição da República. 6. No caso, com amplo conhecimento do contexto em que se deram os fatos e das provas acostadas aos autos, as instâncias ordinárias asseveraram que a manifestação do edil não ultrapassou os limites do exercício do seu mandato legislativo, tendo ele exercido o seu poder-dever de fiscalização e informação à sociedade da existência de processo contra a recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ. 7. Consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o discurso supostamente ofensivo à honra da recorrente foi realizado pelo vereador na Assembleia Legislativa, de modo que não há falar em transposição dos limites do município onde exerce a vereança apenas pelo fato de ter sido divulgado pelo rádio cujas ondas atingem outras municipalidades. Incidência da Súmula 7 do STJ. 8 . Recurso especial não provido.
(REsp 1338010/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 23/06/2015). (destaquei)

A imunidade de que trata o texto constitucional alcança a responsabilidade civil, todavia, está atrelada às palavras e opiniões que não extrapolem o limite da função de vereança.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL - DECLARAÇÃO PROFERIDA NA CÂMARA MUNICIPAL - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - INOCORRÊNCIA DE ATO ÍLICITO - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - SETENÇA MATINDA - RECURSO DESPROVIDO.
A imunidade parlamentar é garantida quando o vereador, no exercício de sua função, se manifesta, se declara, se pronuncia, expõe opiniões, palavras e votos, na Casa Legislativa ou na circunscrição do seu Município. Sendo assim, a imunidade de que trata o texto constitucional alcança a responsabilidade civil, todavia, está atrelada às palavras e opiniões que não extrapolem o limite da função do agente público.
Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo. A vereadora demandada não praticou qualquer abuso de direito a ensejar dano moral, conquanto a referência realizada não atingiu o direito de personalidade da apelante, pois de acordo com os limites da imunidade que lhe é conferida.
(N.U 0000570-27.2010.8.11.0107, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 13/11/2017). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA À MAGISTRADA - VEREADOR NO PÚPITO DA CÂMARA MUNICIPAL - IMUNIDADE MATERIAL DO PARLAMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de ofensa a qualquer pessoa praticada por parlamentar, no exercício da função, goza da imunidade da prerrogativa que lhe assegura o livre exercício de suas funções, protegido contra processo judicial civil e criminal.
(N.U 0005198-45.2013.8.11.0013, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016). (destaquei)

De fato, a inviolabilidade do parlamentar municipal alcança o campo da responsabilidade civil, mas não de forma absoluta, devendo ter aplicação somente quando eventual ofensa houver sido feito no efetivo exercício do mandato.
Nessa planura, não restam dúvidas de que o vereador possui função fiscalizadora, mas esta deve se ater à investigação das irregularidades e apontamento à sociedade e autoridades, nos limites de seu mandato, diga-se, também, no limite da circunscrição de seu município.
Sendo assim, a imunidade de que trata o texto constitucional alcança a responsabilidade civil, todavia, está atrelada às palavras e opiniões que não extrapolem o limite da função do agente público.
No caso vertente, o Ofício no 038/2007 emitido pela Câmara Municipal de Vera/MT ao Comando Regional III de Sinop/MT, Prefeitura Municipal e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, assinado por oito vereadores da Câmara Municipal de Vereadores versa sobre a solicitação e súplica que a população do município fez através dos seus representantes, da insatisfação com o corpo militar atuante, pois estava ocorrendo muitos furtos e roubos na comarca.
Forçoso concluir que os Vereadores do Município de Vera/MT agiram no estrito cumprimento do dever legal da função, não praticando qualquer abuso de direito a ensejar dano moral, conquanto a referência realizada não atingiu o direito de personalidade dos apelantes, pois de acordo com os limites da imunidade que lhe é conferida e em estrita pertinência com o exercício do mandato do cargo por eles exercidos.
Diante de tais elucidações, tem-se que não há responsabilidade de indenizar, dada a ausência de ato ilícito por parte dos apelados, Vereadores do Município de Vera/MT, nem culpa e nexo causal, nos termos do que preconiza os artigos 186 e 927 do Código Civil.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR